Tribunal: STF
Processo: RC 1445
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
ESTELIONATO. CRIME DE CIVIL CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PENSÃO
MILITAR. ERRO DE PROIBIÇÃO OU ERRO DE TIPO (INEXISTÊNCIA). - CIVIL
QUE, DE POSSE DE PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PENSIONISTA MILITAR,
CONTINUA A PERCEBER A PENSÃO APÓS A MORTE DA OUTORGANTE.
CONFIGURAÇÃO DO ESTELIONATO, DADAS AS CIRCUNSTANCIAS DEMONSTRATIVAS
DA CIENCIA DO ILICITO PRATICADO, DE MODO A AFASTAR A ALEGAÇÃO DE
ERRO DE PROIBIÇÃO OU ERRO DE TIPO. RECURSO CRIMINAL IMPROVIDO.